Tribunal: TJDFT
Processo: 0712101-12.2021.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Recurso do autor e do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade Civil. Dano moral. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI) (AgInt no AREsp 1912563/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 31/03/2022). O autor teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes em virtude de contrato de cartão de crédito do qual não anuiu. O documento de ID 37372261 – Pág. 3 comprova que a inscrição ocorreu no dia 11/03/2021. Em sede de contestação, o banco réu reconheceu a existência da fraude e informou já ter retirado o nome do autor do cadastro de inadimplentes em 29/12/2021 (ID 37372284). Tendo em vista que não há no processo qualquer elemento que indique contribuição do autor para a fraude, conclui-se que a inscrição ocorreu de forma indevida, pelo que é cabível indenização por danos morais.
4 – Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstancias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 2.500,00) atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recursos conhecidos. Recurso do autor não provido. Recurso do réu não provido. Sem custas e sem honorários diante da sucumbência recíproca.
W